Tribunal: CARF
Processo: 10469.000153/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.000153/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.723 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
IMOBILIÁRIA TERTULIANO REGO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 291, § 1o,
Decreto 3.048/1999, a multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 11-25.104 (fls. 614 a 617)
que julgou improcedente a manifestação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.054.257-6 (fls. 2 a 6), emitido em 24/06/2008, que aplicou a multa
prevista nos arts. 92, 102 da Lei no 8.212, de 24/07/199; 283, I, alínea a, e 373 do Regulamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.000153/2008-79
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.000153/2008-79

da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, no valor de R$
1.254,89, Código de Fundamentação Legal (CFL) 30.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 13 e 14) que a recorrente deixou de preparar as
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a ser serviço,
no período de 04/2003 a 5/2007, infringindo os arts. 32, I, da Lei no 8.212/91 e 225, I e § 9o, do
RPS, nos seguintes termos:
Constatamos que a empresa deixou de elaborar a folha de pagamento mensal, de forma
coletiva e com a correspondente totalização, uma vez que não discriminou o nome dos
segurados contribuintes individuais/autônomos e suas respectivas remunerações em
nenhuma das folhas de pagamento das competências 04/2003 a 05/2007.
Não foram configuradas circunstâncias agravantes, nem atenuantes – art. 290 e
291 do RPS.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO.
AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço.
RELEVAÇÃO
DA
PENALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS.
NÃO
DEFERIMENTO.
A correção da falta é requisito essencial para a relevação da penalidade. Se não
comprovada a correção, impossível a concessão da relevação da multa.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 02/03/2009 (fl. 620) e apresentou
Recurso Voluntário em 27/03/2009 (fls. 621 a 627) sustentando a relevação da penalidade por ter
cumprido todos os requisitos do art. 291, § 1o, do RPS.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente foi autuada por ter deixado de preparar as folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a ser serviço, no período de 04/2003 a
05/2007.
Em 25/07/2008, a recorrente apresentou Impugnação informando que foram
entregues todas as folhas de pagamentos com a inclusão de todos os segurados a seu serviço no
período de 04/2003 a 12/2007, conforme documentos anexados aos autos (fls. 50 a 610).
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.000153/2008-79

O Acórdão recorrido concluiu que não houve a correção da falta porque
confrontando as folhas de pagamento com os segurados apontados pela Fiscalização,
constatou-se que a falta não foi integralmente corrigida em relação competência 04/2007,
quando ainda não estão incluídos na folha de pagamento os contribuintes individuais
Alessandra Maria de Souza Carvalho e Josenildo Xavier da Silva.
O art. 291, § 1o, do RPS, com a redação dada pelo Decreto no 6.032, de 1o de
fevereiro de 2007, vigente à época do lançamento e da apresentação da impugnação, apontava
que:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
O artigo e parágrafo citados foram revogados pelo Decreto no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009, posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo a
possibilidade de relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos legais.
O parágrafo primeiro do artigo 291 do Decreto 3.048/99 exigia que a empresa
autuada preenchesse quatro requisitos simultaneamente para fazer jus a relevação: a) correção da
falta dentro do prazo da impugnação; b) p m d d u nã nc dênc ; c) p d d d
relevação e d) não haver circunstâncias agravantes.
O dispositivo legal expressamente indica que a correção da falta deve ocorrer
dentro do prazo da impugnação, como foi feito pela recorrente.
Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta só é vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
Quanto à correção da falta, o recorrido deixou de impugnar o argumento
levantado pela DRJ de que dois contribuintes individuais não teriam sido incluídos nas folhas de
pagamento.
O recorrente não infirmou esse fundamento, tendo se limitado a alegar,
genericamente, a correção da falta.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar
os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
Do exposto, deve ser mantido o entendimento do acórdão recorrido no sentido de
ausência de comprovação da correção da falta.

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.723 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.000153/2008-79

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital